Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL IRREGULAR. PLEITO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. O fato de o imóvel, cujos direitos aquisitivos foram arrematados, não possuir cadastro individualizado de IPTU, não autoriza a desistência da arrematação na hipótese em que o edital estabelece de maneira clara a inexistência de matrícula e a localização em área não regularizada, consoante a inteligência do artigo 903, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil.

II. O crédito tributário sub-roga-se sobre o preço da arrematação por força de lei, ou seja, independentemente de previsão no edital, a teor do que dispõem o artigo 130 do Código Tribunal Nacional e o artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Dívida tributária, que sequer precisa ser declinada no edital, não corresponde a “ônus real ou gravame” para o fim de autorizar a desistência da arrematação com fundamento no artigo 903, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil

IV. Recurso conhecido e desprovido.